Tribunal: TJDFT
Processo: 0704389-90.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. MÁ-FÉ DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. NÃO VERIFICAÇÃO. Para haver direito à repetição do indébito, é necessário, além da existência de cobrança de valores já quitados ou maiores do que o efetivamente devido, que fique demonstrada a má-fé por parte do credor ao exigir o indébito, o que não foi demonstrado no caso vertente. Depreende-se do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, que se configura o dano moral quando há violação de direitos da personalidade, afetando a dignidade do indivíduo. Por outro lado, estabelece o artigo 186, do Código Civil, que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Não havendo ato ilícito ou qualquer violação de direitos da personalidade, não há que falar em dano moral.